Tribunal: TJSP
Processo: 1001150-31.2018.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Imissão na Posse – Pedido formulado pelos herdeiros de compromissária-compradora – Admissibilidade – Ausência de registro da compra e venda que não constitui óbice à imissão – Precedentes do Colendo STJ - Posse, todavia, justa e boa-fé exercida pelo réu – Pedido improcedente - Sentença mantida, por fundamento diverso - Apelo desprovido.